Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-60.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018433-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL E DO FUNJUS (FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADO) – COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA VIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURADÇÃO DE
BIS IN IDEM
– SENTENDÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – É pacifico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, em ocorrendo adesão ao programa REGULARIZE, instituído com a finalidade de fomentar a quitação de débitos tributários ou não (Lei Estadual n. 10.579/2017 e Decreto 578/2020), com a consequente quitação do débito principal e do FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado na via administrativa, não se admite nova condenação de honorários advocatícios em desfavor do contribuinte na via judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem,
além de desmotivar a adesão a novos planos de quitação de débitos com a Fazenda Pública.

2 – Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá-MT, exarada nos autos de Execução Fiscal n 1018433-60.2022.8.11.0041, movida pelo Ente Público Fiscalizador contra a apelante, que, em síntese, em vista da quitação do débito em execução, mediante a adesão da instituição bancária ao programa de regularização fiscal (REGULARIZE), sobressaindo a perda superveniente do interesse processual, extinguiu a ação executiva com supedâneo no art. 485, VI, do CPC e condenou a executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignado com a prestação jurisdicional de primeira instância na parte em que foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o BANCO DO BRASIL S/A submete a matéria a esta Corte de Justiça, objetivando a reforma da decisão no ponto assinalado.

Para tanto, alega em suas razões de recorrer que, visando colocar fim à perlenga, aderiu ao programa de regularização fiscal, denominado REGULARIZE, por meio do qual ocorreu a quitação não só do débito principal, mas também dos honorários administrativos - FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado, fato que afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, sob pena de
bis in idem,
além de servir como desestímulo à realização de novos acordos no âmbito de programas de incentivos a regularização fiscal.

Como reforço argumentativo ao acima apresentado, traz à colação entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria e finaliza seus ensejos postulando pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação em honorários em sucumbenciais, eis que referida verba já foi devidamente quitada na seara administrativa (FUNJUS), conforme documentalmente comprovado nos autos.

Subsidiariamente, em caso da mantença da condenação, pugna que seja observado para apuração do
quantum
a importância paga como débito principal na via administrativa, bem como a redução prevista no art. 90, §4º, do Código procedimental Civil.

Depreca, por fim, pelo afastamento da condenação em custas processuais, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Recurso tempestivo. Devidamente preparado.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão da quitação do débito em execução, na seara administrativa, por meio da adesão ao programa de regularização fiscal (REGULARIZE), com quitação dos honorários administrativos - FUNJUS, pode ensejar nova condenação em honorários advocatícios, na esfera judicial, quando da extinção da ação executiva, motivada na quitação do débito.

Analiso a controvérsia submetida à apreciação.

De início, não é demais consignar que o recolhimento da verba FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado está previsto no artigo 12 da Lei n. 10.433/2016 como condicionante para efetivação da adesão ao REGULARIZE, instituído pela Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 578/2020, com o desiderato de fomentar o pagamento de créditos tributários.

Com efeito:

Art. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT por parcela.

Por sua vez, o art. 120 da Lei Complementar n. 111/2002, com a nova redação dada pela LC 483/2012, traz em seu bojo –
in verbis:

Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I – honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos.

II – honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado.

III – taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestadores pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado.

IV – outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

De simples leitura dos dispositivos trazidos à conferência, conclui-se facilmente que o valor recolhido ao FUNJUS, tal como explanado pelo ilustre defensor dos direitos da instituição bancária apelante, tem o condão de substituir o valor dos honorários advocatícios que seria fixado na esfera judicial, circunstância que veda nova condenação a este título em favor da Fazenda Pública, sob pena de incorrer em
bis in idem
e enriquecimento ilícito do Ente Público Fazendário.

No campo da Jurisprudência deste Sodalício, tem-se que a matéria não é nova, tendo sido palco de vários julgamentos. Dentre outros, trago à colação os julgamentos sintetizados nos ementários, a seguir:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, não é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ausente plausibilidade nas alegações do Agravante, que justifique a modificação da decisão agravada, esta deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U. 1042241-02.2019.8.11.0041; Des. MÁRCIO VIDAL, Julgamento proferido em 11/03/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO ADIMPLIDO – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUÍZO – NAÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem.

2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(N. U 0018593-88.2011.0041, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Julgado em 05/03/2024).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DED PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO – BIS IN IDEM – VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo, que a pretendida condenação configuraria
“bis in idem”.
(TJ-MT, 10313551220178110041, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data do Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data da Publicação: 14/10/2021).

2 – Recurso Desprovido. (N. U. 0006827-96.2015.8.11.0041; Relator: AGAMENON ALCÂNTARA MOREDNO JÚNIOR; Julgado em 13/12/2022).

Assim, uma vez quitada a verba honorária na via administrativa pelo pagamento do FUNJUS, não se admite nova condenação em honorários advocatícios em desfavor do contribuinte, na via judicial.

Nessa conjectura, voltando ao caso concreto, tem-se que a instituição bancária, realmente, não só aderiu ao programa denominado REGULARIZE, fazendo a quitação do débito que foi objeto da execução extinta, como, também, do FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), em conformidade com o referido programa. Essa afirmativa pode ser constatada pelas documentações inseridas nos Ids. 108114229, 108114230, 108114231 e 119356525, todos da execução fiscal n. 1018433-60.2022.8.11.0041

Posto isto, uma vez demonstrado o descabimento da condenação em honorários advocatícios na seara judicial, já adimplidos no campo da Administração Pública, deve referida condenação ser expurgada, pelos motivos delineados por esta relatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau que aplicou nova condenação em honorários advocatícios em benefício da Fazenda Pública, tendo em vista que referida verba já foi adimplida com o pagamento do FUNJUS.

Sem custas processuais, por força de lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024